Tribunal: STJ
Processo: 0480081-71.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 969260 - SP (2024/0480081-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: TIAGO DONIZETI DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: ORESTES MAZIEIRO - SP090426
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO
TENTADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE
JULGAMENTO.
IDENTIDADE
DE
PEDIDOS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1 . O STJ, na esteira do que vem decidindo o STF, tem restringido o uso
do remédio constitucional em substituição ao recurso próprio (apelação,
agravo em execução, recurso especial), bem como à revisão criminal,
ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato
apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja
cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus – situação
que não pode ser constatada, de plano, porque o exame das alegações
defensivas demanda análise aprofundada dos autos.
2. No caso, o acórdão apontado como ato coator é objeto de
impugnação nesta Corte Superior no AREsp n. 2.790.548/SP, o qual
está pendente de julgamento. O pedido aqui deduzido será, portanto,

objeto de análise no recurso já interposto, o qual tem o mesmo objeto
que este habeas corpus.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47630614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 17:12:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 54109aaa-91d2-42e5-9f2d-f7ba4521f0f5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
22 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47630614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 17:12:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 54109aaa-91d2-42e5-9f2d-f7ba4521f0f5

AgRg no HABEAS CORPUS No 969260 - SP (2024/0480081-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: TIAGO DONIZETI DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: ORESTES MAZIEIRO - SP090426
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO
TENTADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE
JULGAMENTO.
IDENTIDADE
DE
PEDIDOS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1 . O STJ, na esteira do que vem decidindo o STF, tem restringido o uso
do remédio constitucional em substituição ao recurso próprio (apelação,
agravo em execução, recurso especial), bem como à revisão criminal,
ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato
apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja
cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus – situação
que não pode ser constatada, de plano, porque o exame das alegações
defensivas demanda análise aprofundada dos autos.
2. No caso, o acórdão apontado como ato coator é objeto de
impugnação nesta Corte Superior no AREsp n. 2.790.548/SP, o qual
está pendente de julgamento. O pedido aqui deduzido será, portanto,

objeto de análise no recurso já interposto, o qual tem o mesmo objeto
que este habeas corpus.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA47420007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:12
Código de Controle do Documento: ecbef04d-554f-4430-93af-c2aabd1c9325

interpõe agravo regimental contra a
TIAGO DONIZETI DE LIMA
decisão de fls. 411-412, em que não conheci do habeas corpus impetrado em seu
favor, por configurar reiteração de pedido.
A defesa sustenta (fl. 422):
[...] os pedidos do Paciente são pedidos típicos que devem constar
da ação de Habeas Corpus, quais seja (s ), a um, que o decreto da
ic
prisão preventiva contém
para determinar o
motivação inidônea
encarceramento do Paciente, uma vez que traz argumentos que
estão dissociados aos elementos e provas contidas nos autos, para
efeitos de liberdade provisória, acentuando que não existe a
gravidade do crime, pois trata de uma lesão corporal leve,
acrescentando que deverá ser concedida a liberdade provisória ao
Paciente, por ausentes os pressupostos e condições para o decreto
da preventiva, a dois, concessão da liberdade provisória por
, e, a três, a
excesso de prazo
substituição da prisão provisória por
diversas da prisão, vez que preenchidos
outras medidas cautelares
tais pressupostos.

Complementa (fl. 423):
Portanto, os pedidos contidos no AREsp n. 2.790.548/SP, dizem
respeito a um, da impronuncia do Réu, à ausência de indícios
suficientes de autoria da lesão corporal leve causada na vítima, a
dois, postula pela desclassificação delitiva de tentativa de
homicídio doloso para lesão corporal leve, a três, pela exclusão da
qualificadora de feminicídio, e, quatro, dentre o princípio da
concentração da defesa, também se postulou pela concessão da
liberdade provisória ao Réu.

Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
A parte busca a soltura do paciente, aos argumentos de que não há
fundamentação idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva e há
Documento eletrônico VDA47420007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:12
Código de Controle do Documento: ecbef04d-554f-4430-93af-c2aabd1c9325

excesso de prazo para a conclusão do processo. Todavia, reafirmo que o habeas
corpus constitui
.
mera reiteração de recurso pendente de julgamento pelo STJ
Deveras, o acórdão apontado como ato coator é objeto de impugnação
nesta Corte Superior no

AREsp n. 2.790.548/SP, o qual está pendente de
O pedido aqui deduzido, será, portanto, objeto de análise no recurso já
julgamento.
interposto, o qual tem o mesmo objeto que este habeas corpus. Nesse sentido,
confira-se um dos pleitos formulados no recurso especial (fls. 561-562 daqueles
autos, grifei):
Pelo quarto pedido do recurso especial, cumulativo, o recurso
especial deve ser julgado provido, para reformar o r. acórdão
recorrido, haja vista que o r. acórdão recorrido, de recurso em
sentido estrito, contrariou e negou vigência aos preceitos
normativos dos art. 413, c.c. art. 414, c.c. art. 419, c.c. art. 312, c.
c. art. 316, do Código de Processo Penal, c.c. art. 121, § 2o, inciso
VI e § 2a-A, c.c. art. 14, inciso II, do Código Penal, sucedendo
que dentre a matéria de Direito posta em julgamento pelo r.
acórdão recorrido, temos que em sua fundamentação e motivação,
deve ser reformado, para que seja concedida a liberdade
provisória ao Réu, visando a passar a responder ao processo
criminal em liberdade, quanto em um primeiro momento, existe
, a que não deu causa,
excesso de prazo na formação de sua culpa
uma vez que entre a data do fato e a data do r. acórdão que
nulificou a r. decisão de pronúncia transcorreu quase um ano, e,
que até a data presente, já ultrapassa um ano, com o Réu preso,
havendo constrangimento ilegal, assim, em sua prisão provisória,
e, que em segundo momento, não mais coexistem os pressupostos
, vez que a
e condições para a mantença da prisão preventiva
materialidade encontra-se estampada em lesões corporais leves e
equimoses, em áreas que não são vitais do corpo da vítima (braços
e cochas), existindo ainda Laudo Pericial que constatou que
inexiste sangue humano nas roupas da vítima, apreendidas na casa
do Réu, e, os indícios de autoria, para efeitos de liberdade
provisória, embora Réu e vítima negam que o Réu tenha sido o
autor das agressões, o certo é que deve prevalecer, para este
momento processual, no mínimo, a dúvida a favor do Réu, da
inexistência de animus necandi, notadamente pela sede das lesões
corporais leve na vítima, e, a negativa de autoria por parte do Réu,
roborada pela palavra da Vítima, esta que usava crack na data dos
fatos, acrescido que não corre risco a instrução criminal, que já
está encerrada e não se teve qualquer notícia de que o Réu
pretendeu atrapalhá-la, sendo que ordem pública não foi
prejudicada ou atingida, com este ato isolado e de nenhuma
Documento eletrônico VDA47420007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:12
Código de Controle do Documento: ecbef04d-554f-4430-93af-c2aabd1c9325

, isto, pela agressão sofrida pela vítima,
repercussão social
enquanto usava crack, sucedendo que a aplicação da lei penal está
assegurada, com futura prisão, caso venha o Réu a ser condenado
à sanção penal superior a quatro anos, posto que o Réu já está
preso a quase um ano por este processo criminal, não tendo fugido
da cidade de Mococa após os fatos, sendo preso de forma pacífica
e sem resistência, tendo declarado no ato da prisão que mora e
reside em Mococa, trabalha como mecânico, com ganhos de R$
1.300,00 mil reais ao mês, motivo que não se tem risco futuro da
apli cação da lei penal, podendo, ainda, sucessivamente, ser
face ao Réu,
aplicada medidas cautelares diversas da prisão,
segundo critério a ser determinado pelo E. TJSP, para a concessão
da liberdade provisória, expedindo-se o Alvará de Soltura; (
)
sic
Diverge a doutrina e, sobretudo, a jurisprudência sobre a viabilidade de
se examinar habeas corpus quando há pendência de análise da matéria pela via
recursal. Em se tratando de discussão acerca da liberdade de locomoção
diretamente afetada por ilegalidade ou abuso de poder, o cabimento do remédio
heroico é indiscutível.
Esse tema talvez tenha assumido notável relevância em razão do
espectro de abrangência que tem sido dado, pela jurisprudência, ao habeas corpus.
Se saudável foi a aceitação do
como remédio para "todos os males", impõe
writ
definir os contornos da situação em que o habeas corpus é impetrado

simultaneamente com o recurso especial e o assunto tratado naquele restringe-se a
capítulo deste último.
Assim, o recurso especial é a via processual adequada para a
impugnação do acórdão proferido na apelação criminal, pois esse é o recurso que
leva ao tribunal superior o conhecimento da matéria dos autos, com todas as suas
nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental.
Por isso mesmo é que o Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que
vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, tem restringido o uso do remédio
constitucional em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução,
recurso especial), bem como à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à
vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da
liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas
corpus – situação que não pode ser constatada de plano.
Documento eletrônico VDA47420007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:12
Código de Controle do Documento: ecbef04d-554f-4430-93af-c2aabd1c9325

O decreto prisional evidenciou a gravidade concreta da conduta, o risco
de reiteração delitiva e a necessidade de se resguardar a integridade física
psicológica da vítima. Veja-se (fl. 71):
O autuado tem conduta social voltada para o crime, inclusive
possui extensa folha de antecedentes criminais e com condenação
(fls. 33/40), o que demonstra o risco à
por violência doméstica
ordem pública caso seja colocado em liberdade.
Outrossim, o autuado fugiu do local dos fatos depois do crime e
(fotos de fls. 19/24), sendo sua prisão
tentou lavar as roupas
cautelar conveniente para a instrução criminal e aplicação da lei
penal, tendo em vista que pode fugir do distrito da culpa se
continuar em liberdade, tudo visando se esquivar da justiça e
dificultar a elucidação dos fatos.
Cabe ressaltar que
(laudo de fls.
a vítima sofreu diversas lesões
15) e foi abandonado em um matagal para não ser socorrida, o que
torna sua conduta mais grave e demonstra que a ofendida está em
, sendo necessária a custódia cautelar para garantia da
perigo
integridade física e psicológica da vítima.

Ademais, quanto alegado excesso de prazo, como os autos não estão,
atualmente, em trâmite no Tribunal estadual, não há ato coator do referido órgão a
ser examinado.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
).
26/8/2022
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47420007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:12
Código de Controle do Documento: ecbef04d-554f-4430-93af-c2aabd1c9325

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 969.260 / SP
Número Registro: 2024/0480081-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005458020238260360
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ORESTES MAZIEIRO
ADVOGADO
: ORESTES MAZIEIRO - SP090426
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TIAGO DONIZETI DE LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TIAGO DONIZETI DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO : ORESTES MAZIEIRO - SP090426
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA47616440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:26:04
Código de Controle do Documento: 207adb99-6a03-46d2-b234-828384eac456

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:26:04
Código de Controle do Documento: 207adb99-6a03-46d2-b234-828384eac456